Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022532-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROMEU RIBEIRO PRIMO - CPF: 234.623.611-04 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), LEONARDO FARIAS FLORENTINO - CPF: 059.030.854-82 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
–
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022532-39.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ROMEU RIBEIRO PRIMO

EMBARGADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

R E L A T Ó R I O

ROMEU RIBEIRO PRIMO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
312585386
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
310075362
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu provimento ao recurso
,

apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recursal recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono e com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais
.

Em suma, a
parte
embargante
alega

a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1365 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situações de urgência ou emergência configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto."

Sustenta que o acórdão não considerou aspectos fáticos relevantes que qualificam e intensificam o dano moral sofrido, como: (i) seu histórico delicado, tendo já passado por cirurgia cardíaca em 2013; (
ii
) a situação emergencial, com vazamento na prótese que agravou rapidamente a insuficiência cardíaca; (
iii
) a viagem frustrada para São Paulo, arcando com custos apenas para ter o procedimento negado no último momento; (
iv
) o desgaste físico e emocional, com crises agudas e afastamento do trabalho; e (v) o impacto financeiro, dado o alto valor do procedimento.

Argumenta que a negativa de cobertura ocorreu após seu deslocamento para tratamento e com agravamento do quadro de saúde, configurando situação que extrapola o mero descumprimento contratual.

Ao final, r
equer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão do acórdão, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1365 do STJ, com a consequente manutenção da condenação por danos morais no valor fixado em primeira instância.
Subsidiariamente, a suspensão do
feito até o julgamento definitivo do tema.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
317983865)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022532-39.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ROMEU RIBEIRO PRIMO

EMBARGADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar
algum tipo de
defeito
a ser sanado
, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Inicialmente
, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do
Tema 1365
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“Definir se há configuração de danos morais in
re

ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde.”

Contudo, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Primeiramente, é importante destacar que a determinação de suspensão relacionada ao
Tema 1365 do STJ
aplica-se exclusivamente aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, conforme expressamente previsto no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Não há determinação de suspensão dos processos em fase de apelação ou embargos de declaração nas instâncias ordinárias, como é o caso dos autos. A suspensão determinada pelo STJ incide apenas na fase de admissibilidade ou processamento dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, não alcançando o julgamento de recursos nas instâncias ordinárias.
Vejamos:

Ademais, o acórdão embargado analisou de forma completa e adequada a questão dos danos morais, concluindo, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, que a negativa de cobertura, embora indevida para fins de obrigação de fazer, baseou-se em interpretação contratual razoável, não configurando ofensa à dignidade do paciente ou circunstâncias excepcionais que justificassem indenização por danos morais.

Como bem destacado no acórdão:

“[...] Não se verifica, no caso concreto, a existência de circunstâncias excepcionais que evidenciem que a recusa de cobertura tenha resultado em agravamento da condição de saúde do paciente, submissão a situação vexatória, tratamento descortês ou qualquer outra consequência extraordinária que extrapole o mero descumprimento contratual.

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. [...]”
(ID

310075362, p.10)

O fato de o acórdão não mencionar expressamente o
Tema 1365 do STJ
não configura omissão, pois a decisão apresentou fundamentação suficiente para o afastamento da condenação por danos morais.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do entendimento já exarado, sob pena de desvirtuamento do instituto processual. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Quanto aos aspectos fáticos mencionados pelo embargante (histórico delicado, situação emergencial, viagem frustrada, desgaste físico e emocional e impacto financeiro), o acórdão os considerou implicitamente ao analisar as circunstâncias do caso concreto, concluindo pela ausência de elementos que configurassem dano moral indenizável.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025